Tribunal: TJBA
Processo: 0307188-02.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0307188-02.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LEANDRO SILVA DE AGUIAR e outros (8)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, MARCELO MAGALHAES LINS DE ALBUQUERQUE, FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA registrado(a) civilmente como FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, EVELYN NADINE SILVA SANTOS, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
T
RÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 TEM NATUREZA INFRA CONSTITUCIONAL. TEMA 182, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0307188-02.2013.8.05.0001, em que figura como agravante LEANDRO SILVA DE AGUIAR, e como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em negar provimento ao agravo interno.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente